Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seus pedidos, sob o fundamento de que as provas juntadas aos autos demonstram que a autora teria sido adequadamente informada previamente acerca da cobrança do seguro, sem condicionamento à concessão do empréstimo, tendo a Recorrente optado por contratar a garantia.
3. Quando do julgamento Recurso Especial pelo rito do Recurso Repetitivo o e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1639320 / SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, publicado no DJe em 17/12/2018), fixou-se a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (grifo nosso). Contudo, a “contrario sensu”, restou demonstrada a livre contratação do seguro não há espaço para a sua impugnação.
4. Ademais, dispõe o art. 39 do CDC que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos (inciso I).
5. Com efeito, a simples realização de dois negócios jurídicos (mútuo e seguro prestamista) em um único momento não caracteriza venda casada (CDC, art. 39, I), uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, sem nexo ou causa razoável. Pelo sistema de distribuição do ônus da prova, incumbiria ao autor a prova do fato de que teria sido compelido a contratar o seguro, o que, à evidência, não restou demonstrado.
6. Da análise dos poucos documentos relativos à contratação ora questionada (ID Num. 61713958 - Pág. 1 e ID Num. 61713958 - Pág. 2 a ID Num. Num. 61713958 - Pág. 3), constata-se que não há evidência de que tenha havido a vinculação da concessão do empréstimo à contratação de seguro prestamista.
7. Finalmente, dada a própria natureza do contrato de seguro, como a parte gozou da cobertura securitária desde a contratação até a postulação da nulidade, trata-se de contrato exaurido no seu objeto e, portanto, não há lugar para restituição de quantia. Como corolário disto, também não se há de falar em indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.